Tribunal: TJMT
Processo: 0049604-96.2015.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049604-96.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIANA MENEGAZZO DE BARROS - ME - CNPJ: 16.876.653/0001-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que, ao reconhecer a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, após a alteração promovida pela L. nº 14.195/2021 no art. 921, § 5º, do CPC, é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução é extinta pela prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A nova redação do art. 921, § 5º, do CPC estabelece que o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente, extinguindo o feito sem ônus às partes, o que afasta, como regra, a imposição de custas ou honorários ao exequente.

4. O entendimento do STJ orienta que, mesmo quando há resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente, não se justifica impor-lhe os ônus sucumbenciais, pois o fato gerador do processo executivo é o inadimplemento do devedor, prevalecendo o princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "A extinção da execução de título extrajudicial por prescrição intercorrente, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC pela L. nº 14.195/2021, não impõe ao exequente o ônus sucumbencial, aplicando-se o princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 85, § 2º, e 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 24.11.2023; TJMT, Apelação Cível nº 0001803-60.1999.8.11.0005, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Bradesco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos da execução de título extrajudicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

Consta dos autos que a demanda foi ajuizada visando à satisfação do crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº 001366488-0, cujo valor atualizado perfazia R$ 72.113,54, com vencimento final em 11/12/2018, tendo como objeto o recebimento de veículo automotor.

Em suas razões recursais, o apelante insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios, ao argumento de que, em observância ao princípio da causalidade, não poderia ter sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sobretudo à luz do disposto no artigo 921, § 5º, do CPC, na redação dada pela Lei nº 14.195/2021.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais (id. 295942382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia limita-se a fixação dos honorários de sucumbência em sentença que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da execução de título extrajudicial.

O feito foi extinto, nos termos da parte dispositiva da sentença abaixo extraída (id. 295942371):

“[...] É possível a prescrição intercorrente quando o exequente não se manifesta nos autos, sob pena do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito fundamental da duração razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII do CF/88.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente.

CONDENO
a parte exequente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

O art. 921, § 5º, do CPC, foi alterado pela Lei nº 14.195/2021, passando a prever que o juiz poderá declarar a prescrição intercorrente
“sem imposição de ônus às partes”
. O dispositivo, na redação vigente, dispõe:

“Art. 921. [...]

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.”

Dessa alteração normativa decorre que a prescrição intercorrente, por si só, não autoriza a imposição do ônus sucumbencial à parte exequente, especialmente quando a execução é fundada em título líquido, certo e exigível, ajuizada em virtude do inadimplemento do devedor.

Em consonância com essa interpretação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que, mesmo havendo resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente, não se justifica a imposição dos ônus sucumbenciais ao credor, pois o fato gerador do processo executivo é o inadimplemento do devedor. Cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. [...] 3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá. 4 . A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor .6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada.

(STJ - EAREsp: 1854589 PR 2021/0071199-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/11/2023)

De igual forma, é como tem decidido esta eg. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. CONDENAÇÃO EXEQUENTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INDEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALTERAÇÃO DO ART. 921, § 5º, CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.
[...]

A
prescrição

intercorrente
caracteriza-se pela inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável à ação. No caso dos autos, o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
transitou em julgado, restando controvérsia apenas sobre a condenação em
honorários
advocatícios.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, com a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
não impõe ônus às partes, afastando a condenação em
honorários
advocatícios e custas processuais.
O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as despesas processuais. No caso concreto, a execução foi ajuizada em razão da inadimplência do devedor, razão pela qual não se pode imputar ao exequente o ônus
sucumbencial
.
A jurisprudência do STJ reforça que, diante da alteração do art. 921, § 5º, do CPC, não há fundamento legal para a condenação do exequente ao pagamento de
honorários
advocatícios quando reconhecida a
prescrição

intercorrente
.
[...]
(N.U 0001803-60.1999.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025